Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. FATO SUPERVENIENTE. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença fundado no título executivo formado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. O embargante sustenta que o julgamento de parcial procedência da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 configura fato superveniente apto a ensejar a perda do objeto do agravo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração são admissíveis quando não há alegação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; (ii) definir se o julgamento de parcial procedência da ação rescisória implica perda do objeto do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são admissíveis quando alegada, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).
4. O fato superveniente pode ser constatado até mesmo de ofício, o que justifica a sua análise independentemente do não conhecimento dos embargos (CPC 493).
5. Embora a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 tenha sido julgada parcialmente procedente, a ausência de trânsito em julgado impede o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, pois, caso revertido o referido julgamento, a solução da controvérsia submetida no agravo permanecerá necessária.
6. Em consonância com esse entendimento, o Juízo de origem indeferiu o pedido de extinção da execução, determinando a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória.
IV. Dispositivo
7. Não se conheceu dos embargos de declaração opostos pelo executado/agravante e indeferiu-se o pedido de reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 493 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959822, 0709724-46.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1956799, 0715049-41.2018.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.